Tribunal: TJDFT
Processo: 0716802-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do novel estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que o agravante deixara de comprovar, no ato da interposição desse recurso, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A seu turno, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurado a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que o agravo que aviara não fora preparado, porquanto não exibida a guia correlata, assinalo ao agravante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator